Tribunal: TJMT
Processo: 1003479-35.2023.8.11.0021
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003479-35.2023.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Prescrição e Decadência, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA JOSE FERREIRA - CPF: 801.990.381-04 (EMBARGANTE), HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - CPF: 035.897.351-12 (ADVOGADO), CLOVIS BARROS MARQUES - CPF: 240.441.991-91 (ADVOGADO), ISMAEL DAVID DE REZENDE - CPF: 045.795.261-04 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso meramente infringente. Rejeição.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposto pelos embargantes, mantendo inalterada a sentença de improcedência proferida nos autos de Embargos à Execução.

II. Questão em discussão

2. Alegação de omissão do acórdão quanto à carência da ação por não apreciação do pedido de desistência, necessidade de apresentação do título original, prescrição do título executivo e cerceamento de defesa ante julgamento antecipado da lide.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou integralmente as questões suscitadas nos embargos, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.5. Pedido de rejulgamento sob pretexto de omissão não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão quando a matéria suscitada já foi integralmente apreciada, sendo incabível a rediscussão do mérito por meio dos embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por MARIA JOSE FERREIRA e ISMAEL DAVID DE REZENDE, contra o v. acórdão da 1a Câmara Cível do eg. TJMT, vinculado ao Id. no 251781163, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelos embargantes, para manter inalterada a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que nos autos da ação de “
Embargos à Execução
” (Proc. no 1003479-35.2023.8.11.0021), ajuizada pelos embargantes contra o BANCO DO BRASIL SA, rejeitou as preliminares de carência da ação por “
ausência do título original
”, e de prescrição; no mérito, julgou improcedente o pedido de abusividade e nulidade das cláusulas contratuais, por entender que “
o autor deverá discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, quantificando o valor incontroverso, o que não vislumbro no caso dos autos
”; a sentença ainda condenou o embargantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85,§2o do CPC (cf. Id. no 234749655).

No recurso vinculado ao Id. no 253871665, a embargante alega que o v. acórdão padece do vício de omissão, dizendo que a rejeição da preliminar de carência de ação foi fundamentada em erro temporal, pois o recurso de apelação foi protocolado antes do pedido de desistência.

Sustenta que o título executivo apresentado não era original, sendo uma cópia digitalizada de outra cópia, tornando a inicial executiva inepta.

Assevera que ocorreu prescrição do título, pois a citação ocorreu sete anos após o ajuizamento e seis anos após o vencimento da última parcela.

Verbera que houve prescrição intercorrente, uma vez que o exequente permaneceu inerte por mais de três anos e oito meses após o trânsito em julgado da decisão.

Por fim, aduz que houve cerceamento de defesa devido ao julgamento antecipado sem a devida produção probatória requerida.

Pede, pois, o acolhimento dos declaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados, requer o provimento do presente recurso, para que a v. acordão e a r. sentença sejam reformadas, julgando assim, procedente os pedidos.

O Banco/embargado ofertou contrarrazões junto ao Id. no 259745157, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração interpostos por Maria Jose Ferreira e Ismael David de Rezende, contra v. acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação por ela interposto, mantendo inalterada a r. sentença proferida em primeira instância, que rejeitou as preliminares de carência da ação por “ausência do título original”, e de prescrição; no mérito, julgou improcedente os pedidos iniciais.

Nesta via recursal, a embargante alega que o v. acórdão é omisso porque não se manifestou sobre a carência de ação por não apreciação do pedido de desistência, a necessidade de apresentação do título original, a prescrição do título executivo e o cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide.

O recurso de embargos de declaração possui a finalidade de afastar obscuridade, suprir omissão, suprimir uma contradição ou corrigir erro material, que porventura constar em determinada decisão judicial.

Para tal assertiva, destaco o artigo 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o”.

O eg. STJ já decidiu que “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC; na realidade, os aclaratórios foram interpostos com intuito único de rediscutir a matéria recursal, sendo evidente, apenas, o inconformismo da Construtora/embargante com o quadro estabelecido pelo acórdão embargado, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no aresto para manter o desfecho decisório, com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

“A apelante se insurge pela impossibilidade do ajuizamento da demanda executiva sem via exibição da via original do título exequendo, por se tratar de condição de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Sucede, porém, que essa alegação é diametralmente oposta ao entendimento consolidado da jurisprudência desta Corte, referendada pelo eg. STJ, que é no sentido de que, assim como dito pelo MM. Juiz, a falta de exibição da via original do título exequendo é mero vício sanável e somente enseja extinção do processo executivo em caso de inércia do credor frente à determinação judicial para exibição daquela via.

(...)

Ademais, é desnecessária a exigência de apresentação da cártula original quando a execução foi inicialmente instruída com a versão digitalizada do título de crédito, devidamente apresentada por advogado.

Assim, não há falar em extinção da execução em razão da ausência de exibição da via original do título exequendo.

No tocante a prescrição, é cediço que as cédulas de crédito rural são regulamentadas pelo Decreto no 167/67, que em seu art. 60 prevê que a prescrição executiva será regulada pela Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66), esta que, por sua vez, em seu art. 70 estipula o prazo de três anos, contados do vencimento do título.

Esse é o iterativo e uniforme entendimento do eg. STJ, que já “pacificou seu entendimento no sentido de que por ser a cédula de crédito rural um título de natureza especial, sua prescrição é regulada pela lei uniforme, equiparando as cédulas de créditos rurais aos títulos cambiais, aplicando-se-lhes as normas referentesa estes, inclusive no tocante ao aval e à prescrição” (STJ - REsp 1593786/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 30/09/2016).

No caso, constata-se que o executado Maria Jose Ferreira emitiu em favor do Banco do Brasil a Cédula Rural Pignoratícia no 40/035093, com a última parcela com vencimento para o dia 01/12/2017, no valor de R$ 234.000,00.

Ocorre, porém, conforme ressaltado pelo magistrado “a ação foi proposta em 2016, ou seja, antes do início do cômputo do prazo prescricional”.

Portanto, considerando que o vencimento da dívida se deu em 01/12/2017, e que o ajuizamento da ação ocorreu em 20/10/2016 (cf. fls. 08 dos autos de execução), a pretensão do autor não está prescrita, porquanto o ajuizamento da ação não ultrapassou o prazo prescricional trienal previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, e também no art. 206, §3o, VIII, do CC (“a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial”).

Em relação a prescrição intercorrente, entendo também que não assiste razão ao ora apelante.

Explico.

A prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso da demanda, após o ajuizamento da ação, quando, então, a parte autora permanece inerte e deixa de praticar atos processuais que lhe compete, permitindo a paralisação injustificada do processo.

No caso, ao revisar a dinâmica de como o processo executivo se desenvolveu até então, não se pode dizer que houve inércia do recorrente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, pois, a verdade é que o cenário visto nos autos decorre, de forma muito mais incisiva e determinante, do mecanismo próprio ao Judiciário, como é evidenciado pelo fato de que o desde 12/12/2012 (data da intimação para o prosseguimento da ação), o Banco/apelante vem diligenciando nos autos no sentido de localizar o devedor, para além disso, tem atendido às convocações judiciais no prazo legal.

Portanto, não se constata a desídia do Banco/apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, não sendo possível lhe imputar nenhuma penalidade pela paralisação do processo, até mesmo porque, repito, desde o ajuizamento da ação, a instituição financeira sempre se mostrou interessada e diligente para que fossem localizados bens passiveis de penhora, não havendo falar em prescrição da pretensão executória.".

Acresço que não há falar em prescrição intercorrente em qualquer outro intervalo sem manifestação da exequente, notadamente, porquanto em nenhum deles a exequente deixou de atender a intimações para movimentação por prazo superior a três anos, motivo pelo qual deve ser reformada a sentença.

Em outra frente, as apelantes arguem a nulidade processual ante o cerceamento de defesa, já que o magistrado inferiu a produção de prova pericial e julgou antecipadamente a lide.

“O juiz pode julgar antecipadamente a lide se os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação de sua convicção” (STJ – Primeira Turma - AgRg no Ag 1112762/RS- Rel. Min. ARI PARGENDLER– Julg. em 07/08/2014, DJe 18/08/2014).

Nos termos do art. 493 do CPC/15, se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a sentença.

No caso, a sentença foi proferida sem a realização da produção de prova, mas a documentação presente nos autos autorizava o magistrado a julgar a lide.

A respeito do tema, ensina Alexandre Câmara Freitas:

“Sendo a matéria controvertida exclusivamente de direito, faz-se desnecessária a colheita de provas, na medida em que o direito deve ser conhecido pelo órgão judicial. Caberá, então, o julgamento antecipado do mérito. Ainda neste inciso I do art. 330 se prevê a situação em que haja controvérsia também sobre matéria fática, mas os elementos já constantes dos autos sejam suficientes para o julgamento do mérito, não havendo necessidade de colheita de outras provas.” (CÂMARA, Alexandre Freitas, Lições de Direito Processual Civil, 19a edição, Rio de Janeiro:Editora Lúmen Júris, 2009, p. 344).

Portanto, há que se ter em conta que, para admissibilidade da presente ação as provas presentes nos autos são suficientes a provar os fatos alegados pelo autor/apelado, ou seja, não está caracterizado o cerceamento de defesa pelo indeferimento “das provas que pretendia produzir”, já que os documentos presentes nos autos, comportam o julgamento antecipado da lide.

A embargante ainda alega que o acordão é omisso quanto a rejeição da preliminar de carência de ação, sob o argumento de que o recurso de apelação foi protocolado antes do pedido de desistência.

Sem razão.

No caso, embora o Banco tenha requerido a desistência do feito no feito executivo, vislumbra-se que, em seguida, a parte apelada interpôs recurso de apelação cível, em razão da extinção do feito sem resolução do mérito, o que evidencia seu interesse no prosseguimento do feito.

Destarte, não há que se falar em carência de ação, uma vez que restou demonstrada o
interesse do Banco no prosseguimento do feito.

Sendo assim, não há qualquer vício para ser suprido, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo, sendo meramente voluntariosa e caprichosa a pretensão de que seja nominalmente citado e refutado cada ponto, artigo ou julgado mencionado pela embargante, servindo a alegação de contradição, obscuridade e omissão como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, ou seja, forçar novo julgamento da questão, e não propriamente suprir vícios sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

Se a embargante não concorda com a interpretação ou conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado erro in judicando.

Sobre o pré-questionamento, relembro que essa providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no julgado. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento, fato que, em última instância, vem para confirmar o caráter protelatório da interposição.

Pelo exposto,
rejeito
o recurso de embargos de declaração, advertindo a embargante que o manejo de novo recurso protelatório ensejará a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025